Tribunal: TJES
Processo: 5002258-46.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002258-46.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANNE SABRINA VIANA TORRES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. FORMA DE PAGAMENTO E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade do contrato temporário e condenou o Estado do Espírito Santo ao depósito dos valores de FGTS em conta vinculada, com correção pela TR e juros de 0,5% a.m.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir: a) o índice de correção monetária aplicável à condenação (IPCA-E e juros da poupança); e b) a forma de pagamento do débito (expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV em vez de depósito em conta vinculada).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, estabeleceu que a remuneração das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento e, após, o índice de remuneração da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção.

4. A jurisprudência pátria, inclusive do TJES, é pacífica no sentido de que, declarada a nulidade do vínculo administrativo, o pagamento dos valores devidos a título de FGTS pela Fazenda Pública deve ocorrer por meio do regime de precatórios ou RPV, conforme o art. 100 da Constituição Federal, sendo incabível o depósito direto em conta vinculada.

5. Diante da nulidade do contrato e da natureza administrativa da relação, a forma de quitação da dívida judicial deve seguir o rito constitucional previsto para os pagamentos devidos pela Fazenda Pública.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, determinando a aplicação do índice de correção monetária conforme decidido na ADI 5090 e que o pagamento seja realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Tese de julgamento:
“1. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente da nulidade de contrato temporário deve observar, quanto à correção monetária, o entendimento vinculante firmado pelo STF na ADI 5090, aplicando-se a TR até a publicação da ata de julgamento e, a partir de então, o rendimento da poupança, com o IPCA como piso. 2. O pagamento de verbas de FGTS, em casos de nulidade de contrato com a Administração Pública, deve ser efetuado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, e não por depósito em conta vinculada.”

Dispositivo relevante citado:
Art. 100 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5090; TJES - Agravo de Instrumento 5003740-81.2020.8.08.0000; TJES - Agravo de Instrumento 014199002099.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002258-46.2024.8.08.0069

RECORRENTE:LIDIANNE SABRINA VIANA TORRES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. FORMA DE PAGAMENTO E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade do contrato temporário e condenou o Estado do Espírito Santo ao depósito dos valores de FGTS em conta vinculada, com correção pela TR e juros de 0,5% a.m.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir: a) o índice de correção monetária aplicável à condenação (IPCA-E e juros da poupança); e b) a forma de pagamento do débito (expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV em vez de depósito em conta vinculada).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, estabeleceu que a remuneração das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento e, após, o índice de remuneração da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção.

4. A jurisprudência pátria, inclusive do TJES, é pacífica no sentido de que, declarada a nulidade do vínculo administrativo, o pagamento dos valores devidos a título de FGTS pela Fazenda Pública deve ocorrer por meio do regime de precatórios ou RPV, conforme o art. 100 da Constituição Federal, sendo incabível o depósito direto em conta vinculada.

5. Diante da nulidade do contrato e da natureza administrativa da relação, a forma de quitação da dívida judicial deve seguir o rito constitucional previsto para os pagamentos devidos pela Fazenda Pública.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, determinando a aplicação do índice de correção monetária conforme decidido na ADI 5090 e que o pagamento seja realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Tese de julgamento:
“1. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente da nulidade de contrato temporário deve observar, quanto à correção monetária, o entendimento vinculante firmado pelo STF na ADI 5090, aplicando-se a TR até a publicação da ata de julgamento e, a partir de então, o rendimento da poupança, com o IPCA como piso. 2. O pagamento de verbas de FGTS, em casos de nulidade de contrato com a Administração Pública, deve ser efetuado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, e não por depósito em conta vinculada.”

Dispositivo relevante citado:
Art. 100 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5090; TJES - Agravo de Instrumento 5003740-81.2020.8.08.0000; TJES - Agravo de Instrumento 014199002099.

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
ajuizada por
LIDIANNE SABRINA VIANA TORRES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13885162), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para:

DECLARO A NULIDADE das contratações temporárias ocorridas entre 17/03/2020 até 02/03/2022, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º).

ACOLHO em parte o pedido formulado pela parte autora para CONDENAR o Ente Público requerido ao DEPÓSITO DOS VALORES DO FGTS em conta vinculada, relativo ao período 17/03/2020 até 02/03/2022,
a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela
.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13885164), pugnando pela reforma da sentença para que seja determinada a incidência da correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança. Pugnou, ainda, que o pagamento seja efetivado mediante a expedição de RPV, ao invés de depósito em conta vinculada da trabalhadora.

Contrarrazões pelo Estado ao ID 13885172, ocasião em que pugnou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que o procedimento de pagamento siga os ditames da Constituição Federal (art. 100).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
.

É incontroverso nos autos a nulidade do vínculo temporário mantido entre as partes, bem como o direito da parte autora ao recebimento do FGTS. Tendo em vista que apenas a autora interpôs Recurso Inominado, a controvérsia limita-se à atualização do valor devido e à forma de pagamento.

Pois bem.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a remuneração das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

Considerando a modulação dos efeitos da referida decisão, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

Sobre a forma de pagamento, considerando a nulidade do vínculo e a inexistência de conta vinculada de FGTS em nome da servidora durante o período laboral, o depósito em tal modalidade se torna inviável. A jurisprudência orienta que o pagamento deve ser feito diretamente ao trabalhador, por meio do regime de precatórios ou RPV.

Sendo assim, a forma adequada para o cumprimento da obrigação por parte da Fazenda Pública é a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO . PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO . RECURSO PROVIDO. 1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). 2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da Republica, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV . 3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da Republica, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003 . 4) Recurso conhecido e provido
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIOS E/OU RPV.1
. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos ( CF, art. 100), exceção feita àquelas obrigações definidas como requisições de pequeno valor ( CF, § 3º do art. 100). 2.
O pagamento do valor relativo ao FGTS imposto à fazenda pública em decisão judicial far-se-á, conforme o caso, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que será definido na fase de liquidação de sentença com a apuração do valor da condenação, não sendo possível o depósito diretamente em conta vinculada.
3. Recurso provido." (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002099, Relator: FABIO CLEM DE

OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) (destaquei).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de determinar que:

a)
sobre a condenação incida a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, e, a partir de então, o índice de remuneração da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção; e

b)
o pagamento da condenação seja realizado via Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Sem custas, em face do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)